Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-29.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013819-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.477.851-40 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO

SERVIÇOS GERAIS

– DIAGNÓSTICO SEQUELA DE FRATURA EM CABEÇA DE RÁDIO (CID T92)

– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão." Tema 416 do STJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Silvania Pereira dos Santos
, determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrente, conceder o Auxílio-Acidente à Autora, Recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 165397193).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que a Recorrida não faz
jus
ao benefício postulado, porque

o laudo pericial atesta redução mínima da capacidade laboral da Recorrida, no caso, 10% no membro superior, o que não afeta o exercício da respectiva atividade habitual. Além disso, trata-se de pessoa jovem e alfabetizada que pode desenvolver outras atividades (id. 165397653).

A Apelada contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 165397666).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 172485154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que o condenou a
implantar Auxílio-Acidente à Recorrida (id. 171738205).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Silvania Pereira dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2022, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do benefício pleiteado, em decorrência de acidente de trajeto para o trabalho, ocorrido em 25/09/2018, quando sofreu fratura da cabeça do rádio esquerdo

(id. 165396657)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 165397193)
:

“(...) F
undamento e decido.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em que pese o pedido de complemento das respostas do perito nomeado, tenho que o laudo apresentado nos autos é suficiente para análise do pedido inicial, sendo que qualquer diligência para resposta de outros quesitos nada contribuiria para o julgamento de feito, incumbindo ao juízo o indeferimento de pedidos protelatórios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade

para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia (ID. 102660997) e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

2- Entrevista

ACIDENTE DE TRAJETO EM 25/09/2018, COM FRATURA DE CABEÇA DO RÁDIO ESQUERDO. EXAME FÍSICO COM MÍNIMA LIMITAÇÃO EM COTOVELO ESQUERDO, SEM PERDA DE FORÇA. ENCURTAMENTO DO MEMBRO E LIMITAÇÃO DE PRONAÇÃO EM ANTEBRAÇO ESQUERDO.

(...)

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM CABEÇA DE RÁDIO CID T92

(...)

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:LEVE

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: GRANDES ESFORÇOS

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: LEVE E MÉDIO ESFORÇOS

18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

(...)

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E LIMITAÇÂO MÍNIMA

(...)

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTORA COM SEQUELA DEFINITIVA COM PERDA FUNCIONAL MÍNIMA E COTOVELO ESQUERDO EM TORNO DE 10% PARA MEMBRO SUPERIOR DIREITO

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que o demandante está apto para exercê-los, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pelo requerente e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário
– auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho (24/09/2019), conforme em ID. 89241482 – pág. 01, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sustentado, em síntese, que o laudo pericial atesta redução mínima da capacidade laboral da Recorrida, no caso, 10% no membro superior, o que não afeta o exercício da respectiva atividade habitual. Além disso, trata-se a Recorrida de pessoa jovem e alfabetizada que pode desenvolver outras atividades (id. 165397653).

A prova revela que a Autora, Recorrida, com 34 anos, na função de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho no dia 25/09/2018, quando no trajeto para o serviço teve fraturada a cabeça do rádio esquerdo, o que inclusive lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença Acidentário
NB nº

6252712144, de 26/09/2018 a 21/02/2019.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, discorre que (id. 165397181):

“(....)

2-
Entrevista

ACIDENTE DE TRAJETO EM 25/09/2018, COM FRATURA DE CABEÇA DO RÁDIO ESQUERDO. EXAME FÍSICO COM MÍNIMA LIMITAÇÃO EM COTOVELO ESQUERDO, SEM PERDA DE FORÇA. ENCURTAMENTO DO MEMBRO E LIMITAÇÃO DE PRONAÇÃO EM ANTEBRAÇO ESQUERDO.

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL - INSS

A) Nome: SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS

B) Idade: 34 ANOS

C) Profissão declarada: SERVIÇOS GERAIS

D) Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO

(...)

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: SEQUELA DE FRATURA EM CABEÇA DE RÁDIO CID T92

04- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: EXAME CLÍNICO

05- Há necessidade de novos exames? R:NÃO

06- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). R: SERVIÇOS GERAIS / REPOSITORA

07-No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? R: VIDE ENTREVISTA

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R:LEVE

09- A doença é passível de cura total ou parcial? R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: NÃO

11- Qual a data de início da doença? R: 25/09/2018

12- Qual a data de início da incapacidade? R: DII IGUAL A DID

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? R: DOCUMENTOS MÉDICOS

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? R: NÃO

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? R:NÃO

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? R: GRANDES ESFORÇOS

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R: LEVE E MÉDIO ESFORÇOS

18-A incapacidade é definitiva ou temporária? R: DEFINITIVA

(...)

22-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R: DE TAJETO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? R: SIM

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? R: SIM

(...)

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - AUTORA

(...)

Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora? RJÁ RESPONDIDO Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual (documento anexo nos autos), é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional em decorrência da FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO? R: SIM

Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos, do(s) membro(s) afetados constatados na parte autora e, qual o índice recomendado? Especifique em graus. Caso constatada diferenças da amplitude goniométrica do membro afetado no acidente, comparado com o membro sadio/normal, essa limitação da amplitude do movimento, pode repercutir na capacidade laborativa da parte autora como: Redução da capacidade laborativa da parte autora - mínima ou leve (X ) Redução da capacidade laborativa da parte autora Moderada ( ) Redução da capacidade laborativa da parte autora Grave ( ) Quais são as sequelas apontadas pelo laudo de avaliação médica da justiça estadual (juntado nos autos), que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado? R:VIDE ENTREVISTA As lesões já se encontram consolidadas? R: SIM

(....)

Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da atividade habitual do autor? R: AS EXIGIDAS PARA A ATIVIDADE

As limitações funcionais do membro afetado demonstradas no laudo juntado pela parte autora, podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve? R: SIM Conforme o laudo de avaliação médica da justiça estadual, e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação e perda de força em decorrência da FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO? R: SIM

É possível afirmar, a concordância com as afirmações do laudo médico (doc. Anexo aos autos) sentido de: A parte autora apresenta dor aos esforçar para realizar movimentos? R: NÃO

A parte autora apresenta limitação funcional parcial para realizar movimentos de extensão e flexão em decorrência da FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO,? Gentileza afirmar ainda que mínimo? R:SIM

A parte autora apresenta perda parcial da força em decorrência da FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO quando comparado ao membro? R: SIM A parte autora apresenta instabilidade articular em decorrência da FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO? R: NÃO

A parte autora, à época do acidente, laborava como FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO, desempenhando atividades de REALIZA A ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE, CARREGA PESO EXCESSIVO, REALIZA MOVIMENTOS REPETITIVOS COM O BRAÇO, SEPARA E DESCARTA RESÍDUOS, VARRE O PÁTIO, EMPURRA O CARRINHO DA LIMPEZA. É possível afirmar, que, para realizar essas atividades, com a existência das sequelas pós acidente, a parte autora apresente uma redução de sua capacidade laboral parcial para realizar essas atividades, haja vista, que apresenta limitações de movimentos em decorrência da FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO ? R: REDUÇÃO MÍNIMA Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado outro membro colateral, quando a parte autora emprega mais força como membro afetado no acidente para carregar peso? Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo? R: SIM, MÍNIMA

(...)

5 - CONCLUSÃO: AUTORA COM SEQUELA DEFINITIVA COM PERDA FUNCIONAL MÍNIMA E COTOVELO ESQUERDO EM TORNO DE 10% PARA MEMBRO SUPERIOR DIREITO.

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadasa qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86,86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp
1112886/SP - TEMA 156 -
e o Resp
1109591/SC - TEMA 416,
assim decidiu:

“Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.” (Destaquei)

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
." (Destaquei)

OAuxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida aincapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

Logo, como constatada a les
ão, mesmo mínima, na Segurada, ora Recorrida, decorrente de acidente do trabalho que implique na redução da sua capacidade para o labor habitualmente exercido,
preenchidos estão os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023